Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-86.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006774-86.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, reconhecendo o direito de ressarcimento por danos materiais decorrentes de variação de tensão elétrica que teria causado prejuízos a equipamentos de segurado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os danos suportados; e (
ii
) saber se a ausência de protocolo de reclamação ou de prova pericial técnica exime a concessionária de responsabilidade; (
iii
) saber se o evento danoso pode ser considerado caso fortuito ou força maior.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4. A seguradora apresentou documentos suficientes — apólice, laudo técnico e comprovante de pagamento — para comprovar o evento danoso e sua relação com a falha na prestação do serviço.

5. A concessionária não apresentou prova técnica que afastasse o nexo de causalidade ou demonstrasse ausência de anormalidade no período indicado, descumprindo seu dever probatório.

6. A ausência de reclamação formal por parte do consumidor não impede o exercício do direito regressivo da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado conforme art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público.3. A ausência de prova técnica capaz de afastar o nexo causal mantém o dever de indenizar.

4. A falta de reclamação administrativa pelo consumidor não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 786; CPC, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15.03.2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018, DJE 28.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido formulado por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros na ação regressiva de ressarcimento, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.223,48, a título de danos materiais.

A pretensão indenizatória decorreu do pagamento de cobertura securitária feita pela autora em favor de segurado que teve diversos aparelhos eletrônicos danificados em virtude de oscilações de energia elétrica ocorridas entre os dias 06 e 09 de novembro de 2023.

A sentença reconheceu a relação de consumo entre as partes e a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Considerou demonstrado o nexo de causalidade pelos documentos juntados, especialmente o laudo técnico que atribuiu os danos à variação de energia.

Em suas razões, a apelante defende que não há
prova do nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os danos suportados. Alega que os documentos acostados aos autos são unilaterais, genéricos e insuficientes, uma vez que o laudo apresentado pela parte autora não identifica tecnicamente a causa do dano, nem é assinado por profissional habilitado junto ao CREA.

Aduz que

não houve reclamação ou abertura de protocolo por parte do consumidor à época dos fatos, o que teria impedido a análise técnica e eventual vistoria
in loco
, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (atualmente substituída pela RN 1.000/2021), especialmente os critérios constantes do Módulo 9 do PRODIST.

Argumenta, por fim, que o evento danoso pode ter decorrido de fenômeno da natureza, como descarga atmosférica, o que caracterizaria hipótese de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade.

Alternativamente, requer a modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, para que incidam a partir da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
280573895
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelante, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

“[...]
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

A seguradora autora apresentou a apólice n
º
.
837010776

(id.
280573865
), o aviso de sinistro
,
o orçamento, o laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização (
id.
280573866
), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Some-se a isso o fato d
e
a concessionária ré não apresentar qualquer prova técnica que afastasse sua responsabilidade ou comprovasse a inexistência de falha na prestação do serviço
(contestação no id.
280573880
desacompanhada de documentos)
.

Nos termos da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021 e do Módulo 9 do PRODIST, incumbia à Energisa apresentar os relatórios de qualidade e continuidade do fornecimento de energia, de modo a
demonstrar que não houve qualquer anormalidade ou falha no período indicado. Tal providência, contudo, não foi adotada, evidenciando-se a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, conforme previsão do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Os documentos apresentados pela parte autora
são coerentes
e evidenciam
que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pelo segurado. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.A perícia requerida pela ré seria
ineficaz
neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à apelada o dever de ressarcir a apelante o valor por esta despendido.

Nesse sentido, é como tem decido esta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

[...]

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

No que tange ao pedido subsidiário de modificação do termo inicial dos juros e da correção monetária, não há razão para acolhê-lo. A Súmula 188 do STF estabelece que o segurador sub-rogado tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, sendo os juros moratórios contados a partir da citação da concessionária (art.
240 do CPC). Já a correção monetária incide desde a data do desembolso da indenização.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025